Tribunal: TJSP
Processo: 2139685-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que afastou as astreintes uma vez que a executada não foi intimada. Súmula 410 do C. STJ. Desnecessária a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação pela imprensa oficial. Manifestação, ademais, extemporânea. Descumprimento da ordem judicial, consubstanciando mais de 30 dias de atraso. Recurso a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que afastou as astreintes uma vez que a executada não foi intimada. Súmula 410 do C. STJ. Desnecessária a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação pela imprensa oficial. Manifestação, ademais, extemporânea. Descumprimento da ordem judicial, consubstanciando mais de 30 dias de atraso. Recurso a que se dá provimento.